Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-51.2018.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000715-51.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUINALDO F MONTEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.611.867/0001-01 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ANGELA FRANCISCA MONTEIRO MIRANDA - CPF: 801.776.621-15 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ: 17.202.517/0001-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ: 17.202.517/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA FRANCISCA MONTEIRO MIRANDA - CPF: 801.776.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE MERA MANDATÁRIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DUPLICATA MERCANTIL E PROVA DE ACEITE – RESPONSABILIDADE EVIDENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 476 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 do STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

II – No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

III - Não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por AGUINALDO F MONTEIRO & CIA LTDA – ME, em desfavor do BANCO ora APELANTE e de JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP.

Na origem, a parte autora aduziu que consta em Certidão emitida pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Itiquira-MT o apontamento de 02 (dois) protestos em seu desfavor, sendo os requeridos os respectivos credores.

Contudo, afirmou que jamais firmou qualquer tipo de relação comercial com ambos as requeridas.

Requereu a tutela de urgência da para exclusão do protesto, e o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação das empresas requeridas ao pagamento de dano morais.

Apresentada contestação, a BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alegou que a impossibilidade de liquidar contrato, uma vez que só se poderá declarar extinta uma relação negocial com o integral cumprimento. Sobre os danos morais, alega não passar de mero aborrecimento.

Foi deferida a citação por edital de JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA – EPP, com a apresentação de contestação por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência de ID 66461838 - Pág. 44, DECLARAR inexistente o débito ora discutido e CONDENAR as partes requeridas pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, condeno as partes requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC."

Inconformado com a sentença, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a atuação do Banco apelante possui todas as características de mandato outorgado, e desta forma deve ser interpretada, à medida que o mesmo apenas atendeu as instruções de seu cliente, para o envio de título a protesto, com a finalidade exclusiva de cobrança dos valores descritos nas cártulas; (ii) defende que em razão do mandato outorgado, ao remeter os títulos para protesto, agiu em nome e por conta da empresa sacadora do título, não sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) que não existe dano moral aplicável a presente causa; (iv) alternativamente, requereu a redução do valor da condenação indenizatória.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por AGUINALDO F MONTEIRO & CIA LTDA – ME, em desfavor do BANCO ora APELANTE e de JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP.

O cerne recursal versa sobre a responsabilidade da instituição bancária que remete duplicata para protesto na condição de endossatária.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição bancaria não colacionou aos autos copia da duplicata.

Assim, esclareço que não pode o endossatário receber todos os títulos e simplesmente apresentá-los ao protesto sem verificar sua regularidade.

O agente financeiro que recebe duplicata sem a verificação da quantia do título, comprovação da assinatura do sacado, cópia da nota fiscal e cópia do termo de entrega da mercadoria, responde civilmente pelo dano que causar se apontá-lo a protesto.

Nesse sentido, a instituição bancaria apelante possui responsabilidade, já que acusou o débito e encaminhou o título a protesto, sem as cautelas necessárias. E o protesto indevido gera dano moral indenizável, pois a violação da honra objetiva da parte autora, sem falar também na sua honra subjetiva, restou francamente afetada, de modo temerário e afoito pelo banco acionado.

O protesto transmite claro sinal de que a empresa apelada protestada não honra seus compromissos financeiros, e é mau pagadora, caloteira. Maculando sua reputação negocial.

Com efeito, em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 do STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".

Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, § 3o, ambos da Lei no 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo a instituição bancaria apelada suportar os riscos do negócio.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – SUMULA 476 DO STJ - REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Banco-endossatário responde protesto indevido quando comprada sua negligencia por ato culposo ou extrapola aos poderes do mandato, que será verificada no curso da demanda.

A luz do art. 537, § 1o, do NCPC (461, § 6o, do CPC/73) não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade." (TJMT, RAI 1009362-94.2021.8.11.0000, 3a câmara cível, relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 08/09/2021)

Ainda,

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.” ( REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Assim, em se tratando de protesto indevido, ante a ausência de prova efetiva da contratação, a sentença de piso deve ser mantida para condenar a instituição bancaria ao pagamento de indenização a titulo de dano moral.

Quanto ao pedido para redução do valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC." (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (seis mil e quinhentos reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, e não merece redução.

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023